Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-19.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-19.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDINALDO DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 903.733.751-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

O recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, a litispendência, prevenção e conexão com os processos 1000095-70.2020.8.11.0053 e 1000094-85.2020.8.11.0053. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas no Assentamento Pontal da Glória, no período compreendido entre 26.11.2019 e 28.11.2019, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), se insurgindo a parte promovente objetivando a majoração.

O Relator negou provimento ao recurso da parte promovente por aplicação da
reformatio in pejus
, ao argumento de que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária, não sendo o suporte probatório suficiente para dar respaldo às alegações feitas, conforme trecho do voto que cito:

No caso dos autos, o reclamante sustenta é domiciliada no distrito de Pontal do Glória e é titular da unidade consumidora n. 6/1060545-9. Assevera que em 26/11/2019, às 19h foi interrompido o fornecimento de energia elétrico, que somente foi restabelecido por volta das 17hs do dia 27/11/2019. Posteriormente, às 5:30 de 28/11/2019, a energia foi suspensa, retornando apenas às 16hs do mesmo dia, entretanto, às 20h, o fornecimento foi novamente suspenso, retornando somente no dia 29/11/2019 às 17hs.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de novembro/2019 e informa os protocolos realizados pelos moradores da região (protocolos n. 61733169, 61733541, 61750536, 61750826, 61796042).

A Concessionária reclamada sustenta que não houve ato ilícito, vez que os incidentes ocorreram por força maior. Afirma que realizou todos os esforços necessários para restabelecimento dos serviços na região.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas carreadas na exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores, em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

Apenas a título exemplificativo, consigo que nas ações n.º 1002524-44.2019.8.11.0053, 1002798-08.2019.8.11.0053 e 1002823-21.2019.8.11.0053 foram utilizados os mesmos números de protocolos.

Assim, nota-se que não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a unidade consumidora do reclamante ficou sem energia pelo período alardeado na exordial.

Verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse reclamação ou a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliente-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a reclamante da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Pois bem.

A despeito de tal fundamentação, entendo que os protocolos coletivos apresentados na inicial comprovam suficientemente a realização de reclamações administrativas, não havendo que se falar em desconsideração das provas pelo fato de terem sido utilizadas em outras ações judiciais.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação.

No caso, reclama a parte promovente quanto às interrupções ocorridas em novembro/2019, e apresenta diversos protocolos de reclamações administrativas, tendo totalizado mais de 53 (cinquenta e três) horas sem energia.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com longos períodos sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de diversas reclamações administrativas, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo Relator e, por consequência, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas no Assentamento Pontal da Glória, no período compreendido entre 26.11.2019 e 28.11.2019, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), se insurgindo a parte promovente objetivando a majoração.

O Relator negou provimento ao recurso da parte promovente por aplicação da
reformatio in pejus
, ao argumento de que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária, não sendo o suporte probatório suficiente para dar respaldo às alegações feitas, conforme trecho do voto que cito:

No caso dos autos, o reclamante sustenta é domiciliada no distrito de Pontal do Glória e é titular da unidade consumidora n. 6/1060545-9. Assevera que em 26/11/2019, às 19h foi interrompido o fornecimento de energia elétrico, que somente foi restabelecido por volta das 17hs do dia 27/11/2019. Posteriormente, às 5:30 de 28/11/2019, a energia foi suspensa, retornando apenas às 16hs do mesmo dia, entretanto, às 20h, o fornecimento foi novamente suspenso, retornando somente no dia 29/11/2019 às 17hs.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de novembro/2019 e informa os protocolos realizados pelos moradores da região (protocolos n. 61733169, 61733541, 61750536, 61750826, 61796042).

A Concessionária reclamada sustenta que não houve ato ilícito, vez que os incidentes ocorreram por força maior. Afirma que realizou todos os esforços necessários para restabelecimento dos serviços na região.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas carreadas na exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores, em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

Apenas a título exemplificativo, consigo que nas ações n.º 1002524-44.2019.8.11.0053, 1002798-08.2019.8.11.0053 e 1002823-21.2019.8.11.0053 foram utilizados os mesmos números de protocolos.

Assim, nota-se que não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a unidade consumidora do reclamante ficou sem energia pelo período alardeado na exordial.

Verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse reclamação ou a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliente-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a reclamante da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Pois bem.

A despeito de tal fundamentação, entendo que os protocolos coletivos apresentados na inicial comprovam suficientemente a realização de reclamações administrativas, não havendo que se falar em desconsideração das provas pelo fato de terem sido utilizadas em outras ações judiciais.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação.

No caso, reclama a parte promovente quanto às interrupções ocorridas em novembro/2019, e apresenta diversos protocolos de reclamações administrativas, tendo totalizado mais de 53 (cinquenta e três) horas sem energia.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com longos períodos sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de diversas reclamações administrativas, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo Relator e, por consequência, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021